Tribunal: STF
Processo: ARE 1413614
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. CONTAS DESAPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA MODIFICAR A DECISÃO QUESTIONADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Não merece provimento o agravo interno que deixa de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, o que atrai a incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. 2. Deve ser mantida a decisão agravada ante a inexistência de argumentos aptos a modificá-la. 3. Negado provimento ao agravo interno” (fl. 1, e-doc. 163). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 178).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. Argumentam que “a decisão que desaprovou as contas relativas às eleições de 2018 prestadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 210.014,56 e suspendendo o repasse do Fundo Partidário pelo período de três meses merece reforma, pois dois dos direitos basilares de um Estado Democrático de Direito foram frontalmente violados: devido processo legal e ampla defesa e contraditório” (fl. 6, e-doc. 169).



    3. O Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal, em decisão com a seguinte ementa:



    “ELEIÇÕES 2018. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO” (e-doc. 184).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam “que o recurso extraordinário impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (fl. 6, e-doc. 188).



    Asseveram que “o recurso extraordinário interposto fundamenta-se na divergência do resultado do julgamento com o recente julgamento da ADPF 738 MC/DF, bem como na necessidade de retroatividade da norma mais benéfica aos ora agravantes e no cerceamento de defesa ao se determinar a devolução da verba do Fundo Partidário e do FEFEC destinados a cota de gênero mesmo tendo se demonstrado o gasto com candidaturas ao senado, vice-governadora e deputadas” (fl. 7, e-doc. 188).



    Ressaltam que, “ao não se analisar pormenorizada e individualmente os documentos juntados nos autos (desconsiderando-se os gastos com candidaturas a vice-governadora, senadora e deputado), o E. Tribunal a quo violou frontalmente o direito ao devido processo legal e à ampla defesa e ao contraditório, consubstanciados nos incisos LIV e LV da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 188).



    Assinalam que “o acórdão objeto do recurso extraordinário não observou que a aferição do uso do FEFC [Fundo Especial de Financiamento de Campanha] deveria ter sido feita a partir das contas do Diretório Nacional do PT. Por conseguinte, a aplicação das sanções quanto a, em tese, não observância da destinação mínima às candidaturas femininas não deveria ter sido feitas nesta presente prestação de contas” (fl. 15, e-doc. 188)



    Pedem “o conhecimento e o processamento do presente agravo, porquanto atendidos os requisitos de sua admissibilidade e, no mérito, o integral provimento do agravo manejado, com o conhecimento do recurso extraordinário interposto, bem como, após, pelo seu respectivo provimento, nos termos das razões recursais já expostas, com a anulação do Acórdão n. 56.759 do TRE-PR que desaprovou as contas do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018” (fl. 15, e-doc. 188).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Não procedem os argumentos dos agravantes quanto à apontada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Mauro Campbell Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, negou provimento ao agravo interno interposto pelos agravantes, ao fundamento de que, “das razões do primeiro agravo, não se verificam argumentos que refutem tais precedentes, mas, tão somente, a juntada, pelo agravante, de ementas de julgados de Tribunais locais que pretensamente balizam suas asserções” (fl. 5, e-doc. 163). 



    Como os fundamentos do acórdão recorrido referem-se a óbices processuais de cabimento, aplica-se, na espécie vertente, o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, no qual este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    No mesmo sentido é o julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB. FUNDO PARTIDÁRIO. CÓDIGO ELEITORAL E LEIS NS. 9.096/1995 E 9.504/1997. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 839.080-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.12.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie em exame, o Tribunal Superior Eleitoral assentou:



    “(...) o órgão partidário não conseguiu afastar os fundamentos da decisão questionada. 



    Essa circunstância atrai a incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, segundo o qual ‘é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta’” (fl. 7, e-doc. 163). 



    No recurso extraordinário, os agravantes limitaram-se a alegar contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e, “com fulcro no entendimento firmado julgamento da ADPF 738 MC/DF por esta C. Corte Superior, em razão do cerceamento de defesa e desrespeito ao devido processo legal, ped[iram] o provimento do presente recurso extraordinário para reformar a decisão do C. TSE e anular o Acórdão n. 56.759 do TRE-PR que desaprovou as contas do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018” (fl. 17, e-doc. 169). Não impugnaram, de forma clara e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido referente à incidência da Súmula n. 26 do Tribunal Superior Eleitoral. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA ELEITORAL. SÚMULAS 282 E 283/STF. DESCABIMENTO. 1. A alegada violação ao princípio constitucional da igualdade na busca por representação política não foi apreciada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise da questão constitucional suscitada. Incide, portanto, a Súmula 282/STF. 2. Fundamento suficiente constante do acórdão recorrido não impugnado no recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 880.237-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2016).



    A incidência do óbice da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal inviabiliza a análise das questões de mérito da pretensão recursal, como ressaltou o Ministro Edson Fachin, ao inadmitir o recurso extraordinário no Tribunal Superior Eleitoral:



    “Analisando as alegações apresentadas no recurso extraordinário, verifica-se a ausência de impugnação do fundamento do acórdão verberado atinente à inexistência de insurgência contra os fundamentos da decisão então agravada, aplicando o enunciado da Súmula nº 26/TSE. Desse modo, o fundamento da decisão recorrida deve ser mantido. 



    Com efeito, a ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do apelo extraordinário, por força do enunciado da Súmula nº 283/STF” (fls. 2-3, e-doc. 184).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora